Tribunal: STF
Processo: ARE 1303173
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - ISS, exercícios de 1996, 1997 e 2000 - Município de Santos - Ausência de prova de que a receita tributada deriva de locação de bens móveis - Logo, inaplicável a súmula vinculante n° 31 - Inexistência de nulidade dos autos de infração - Arbitramento do valor do imposto de acordo com o CTN - Inexistência de prescrição - Decadência só quanto aos meses de julho a agosto de 1996 - Fato gerador do imposto ocorrido em Santos - Competência deste Município para exigir o imposto - RECURSO DA MUNICIPALIDADE PROVIDO PARCIALMENTE ante a decadência parcial e PREJUDICADO O DA CONTRIBUINTE, devido a inversão da sucumbência
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, e; 156, inciso III, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Oportuno lembrar que a perícia encartada nos autos (fls. 1263/ss) demonstra que a atividade tributada com ISS não é locação de bens móveis, mas sim aquela descrita no item 69 da lista do DL 406/68 e respectiva lei municipal, tais como "conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, motores, elevadores ou qualquer objeto", o que confirma o existente nos autos de infração.
    Com efeito, especificamente às fls. 1272 e 1300 do laudo pericial depreende-se que a atividade tributada é a alegada pela Municipalidade, ou seja, item 69 da lista da lei: conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, motores, elevadores ou qualquer objeto.
    Desse modo, não poderia ser aplicada a súmula vinculante 31, que veda a incidência de ISS sobre a receita resultante de locação de bens móveis. 
    (...)
    Os autos de infração foram lavrados em 07/08/2001 (fls. 68 a 73), ocasião em que foi constatado o pagamento a menor de ISS, cujo fato gerador ocorreu entre julho de 1996 a dezembro de 1997 e janeiro a dezembro de 2000, relativamente às atividades de conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, motores, elevadores ou qualquer objeto.
    Deve ser observado que no referido auto de infração pode ser visto a autora como infratora, o fato gerador tributário, a aliquota, fundamento legal correto (Lei Municipal 3.750/71), base de calculo do imposto, valor e multa.
    Aliás, cada auto vem à companhia de um documento intitulado de "dados do débito".
    Note-se que consta em referidos autos o ciente expresso por parte da autora infratora (fls. 68 a 73).
    Posto isso, não foi afastada a presunção de legitimidade do auto de infração, já que o ônus de provar a alegada invalidade do ato, seja por vício formal ou ideológico, cabe a quem a invoca. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente